Tribunal: TJSP
Processo: 2285885-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Espólio composto por bens capazes de assegurar o pagamento dos encargos processuais - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285885-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes JOSÉ
CARLOS
DALBO,
RAFAEL
MACRINA
DALBÓ
(INVENTARIANTE),
GABRIELA MACRINA DALBÓ e GABRIEL MACRINA DALBÓ, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285885-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.318
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2285885-66.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1008391-25.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos (3a Vara Cível)
Agravantes: Rafael Macrina Dalbó (inventariante) e outros
Agravado: O Juízo
Juiz: Douglas Borges da Silva
Voto n. 22.318
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça
Espólio composto por bens capazes de
assegurar o pagamento dos encargos processuais - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por José
Carlos Dalbó, da decisão de fls. 75/78 dos autos principais, na parte em
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos
recorrentes, sob o fundamento de que o Espólio dispõe de patrimônio
suficiente para o recolhimento das custas do processo, sendo irrelevante
a condição financeira dos herdeiros.
Afirmam os agravantes que as declarações de
insuficiência financeira e comprovantes de recibo de salário anexados
aos autos demonstram de forma satisfatória que suas rendas mensais
líquidas não ultrapassam o equivalente a 3 salários mínimos, valor que
está dentro do parâmetro estipulado pela Defensoria Pública para
concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285885-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.318
3
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285885-66.2020.8.26.0000 -Voto no 22.318
4
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
No
caso,
ainda
que
os
herdeiros
aufiram
rendimentos líquidos não expressivos (fls. 09/14 dos autos de origem),
fato é que o espólio é composto por diversos veículos e motocicletas (fls.
33/68), um imóvel (fls. 70/72) e 18% das quotas sociais da empresa
Agua Pura Ibirá Ltda. (fls. 28/32), não havendo sido esclarecida, ainda, a
existência de eventuais valores em conta ou investimentos deixados pelo
falecido, razão pela qual não se vislumbra a impossibilidade de as forças
do espólio serem suficientes para arcar as custas do inventário,
correspondentes a 100 UFESPs conforme atualização do valor da causa
(fls. 90 dos auto principais).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica